Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711721-85.2018.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Francisca das Chagas Alves Fabiano Liliane Feitosa de Araújo Embargadas: Francisca das Chagas Alves Fabiano Liliane Feitosa de Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Francisca das Chagas Alves Fabiano (Id. 23828380) e por Liliane Feitosa de Araújo (Id. 24082412) contra o acórdão (Id. 23394694) que deu parcial provimento ao recurso manejado pela embargante Francisca das Chagas Alves Fabiano e negou provimento à apelação manejada pela outra embargante, Liliane Feitosa de Araújo. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator